Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711373-51.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO PINTO APELADO: DEUZELI DE ARAUJO SANTOS, WALDECK JOAQUIM DE SANTANA D E S P A C H O Defiro inclusão na Pauta Telepresencial do dia 19 de agosto de 2020. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator